Tribunal: TJDFT
Processo: 0036041-18.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE. LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO No 024452/2012. ATIVIDADE EDUCACIONAL. CONTRATO SOCIAL. MANTENEDORA. SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS-SIG. LC 965/2020. MULTA COMINATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I - Ocorre a perda superveniente do objeto quando há alteração legislativa autorizando a ocupação da sociedade educacional em área então não autorizada.
II - De acordo com a ordem de serviço no 147, de 21 de agosto de 2020, da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, foi homologada a exclusão da empresa AMS Financial Strategy Ltda, CNPJ no 04.875.459/0001-90 como mantenedora da Escola Canadense de Brasília, situada no SIG Quadra 8, lote 2225, parte “F”, Brasília/DF, permanecendo tão somente o Instituto de Educação Avançada- IDEA, com sede no mesmo endereço da instituição educacional.
III - Infere-se da Lei Complementar no 965/2020, que define os novos parâmetros de uso e ocupação do solo para o SIG, em seu ANEXO I, na parte de prestação de serviços (85-P), a permissão de atividade institucional de Educação, onde se situa a apelante.
IV - Considerando que a Ação Civil Pública foi manejada em 19/11/2015 e a LC no 965/2020, data de 19/03/2020, não há que se falar em cancelamento da Licença de Funcionamento no 02452/2012 se outras licenças foram expedidas em conformidade com a novel legislação concernente, razão pela qual se vislumbra a perda superveniente do objeto.
V - In casu, é de se inferir que não houve fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação determinada na sentença, que inclusive foi arbitrada posteriormente, na decisão nos embargos declaratórios, com termo inicial fixado de forma retroativa, o que, à toda evidência, viola o disposto no art. 537 do CPC.
VI - O cumprimento da obrigação ocorrido antes mesmo da prolação da decisão nos embargos declaratórios que fixou o seu limite e antes de sua intimação pessoa para cumprimento da obrigação de fazer (Súmula 410 do STJ) , não há que se falar em aplicação das astreintes.
VII - Apelação conhecida e provida.